Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. DECLARAÇÃO. OCUPAÇÃO. POSSE JUSTA. O Juiz pode indeferir o pedido de produção de prova testemunhal se entender pela desnecessidade para o deslinde da demanda, uma vez presentes nos autos documentos suficientes ao convencimento do magistrado e tratar-se de matéria predominantemente de direito, não configurando nesta hipótese o cerceamento de defesa. Constatando-se que o ato distrital que reconheceu a ocupação da apelada, para fins de doação do imóvel em Programa Habitacional, é legítimo, não há nulidade a ser declarada, mormente porque é a apelada quem exerce a posse justa do bem e, efetivamente, conferiu-lhe destinação social.